Tribunal: STJ
Processo: 5000465-76.2019.8.13.0629
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017798 - MG(2025/0290682-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO BRANDAO WHITAKER - SP105692
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
AGRAVADO
: WENDELL LUIZ SPORCH GOTTI
ADVOGADOS
: HELBERT DE SOUZA GAMA E OUTRO(S) - MG162042
SAVIO KNOP HENRIQUES - MG174545
INTERES.
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE
VALOR PAGO
DANOS MORAIS.
DO CPC SEM
C/C
SÚMULA 284/STF. ART. 80
PARTICULARIZAÇÃO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E
SÚMULA 7/STJ.
MULTA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. ALÍNEA “C”
INVIÁVEL ANTE ÓBICE FÁTICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a aplicação da
ante a indicação genérica do
Súmula 284/STF
do Código de Processo Civil, sem particularização do dispositivo concreto.
art. 80
2. Para afastar as multas por litigância de má-fé e por embargos declaratórios
reputados protelatórios seria necessário reexame do acervo fático-probatório, atraindo a
Súmula 7/STJ.
3. Inviável o conhecimento pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal
art. 105,
quando o óbice da
impede a demonstração da similitude fática.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 820b939a-f2e0-4bd0-a197-2d1402bc2ea5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017798 - MG(2025/0290682-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO BRANDAO WHITAKER - SP105692
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
AGRAVADO
: WENDELL LUIZ SPORCH GOTTI
ADVOGADOS
: HELBERT DE SOUZA GAMA E OUTRO(S) - MG162042
SAVIO KNOP HENRIQUES - MG174545
INTERES.
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE
VALOR PAGO
DANOS MORAIS.
DO CPC SEM
C/C
SÚMULA 284/STF. ART. 80
PARTICULARIZAÇÃO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E
SÚMULA 7/STJ.
MULTA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. ALÍNEA “C”
INVIÁVEL ANTE ÓBICE FÁTICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a aplicação da
ante a indicação genérica do
Súmula 284/STF
do Código de Processo Civil, sem particularização do dispositivo concreto.
art. 80
2. Para afastar as multas por litigância de má-fé e por embargos declaratórios
reputados protelatórios seria necessário reexame do acervo fático-probatório, atraindo a
Súmula 7/STJ.
3. Inviável o conhecimento pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal
art. 105,
quando o óbice da
impede a demonstração da similitude fática.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
quanto à
Súmula 284/STF
alegada violação do
do Código de Processo Civil, por ausência de indicação
art. 80
clara e precisa do
(fls. 1.059-1.060); b) incidência da
inciso/parágrafo/alínea
para afastar o conhecimento do ponto relativo à multa por litigância de
Súmula 7/STJ
má-fé (arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil), por exigir revolvimento fático-
probatório (fls. 1.060-1.061); c) incidência da
quanto à multa aplicada
Súmula 7/STJ
nos embargos de declaração (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil), por
demandar reexame do acervo fático-probatório (fl. 1.061); d) inviabilidade de
Documento eletrônico VDA55761461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 73841760-345e-4c38-aa69-c687137cac33

conhecimento pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, por ausência de
art. 105,
similitude fática diante do óbice da
(fl. 1.062). Houve ainda majoração
Súmula 7/STJ
dos honorários recursais (fl. 1.062).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente a
pois o recurso
Súmula 284/STF,
especial indicou violação aos arts. 80, 81 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
com clareza suficiente para compreensão da controvérsia sobre duas multas distintas e
de natureza eminentemente jurídica (fls. 1.069-1.070). Sustenta que não incide a
porquanto as teses veiculadas tratam da qualificação jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos (pedido e posterior desistência da perícia diante de tratativas de acordo;
oposição de embargos de declaração para pré-questionamento), sem necessidade de
reexame probatório (fls. 1.070-1.071). Aduz que os embargos de declaração tinham
notório propósito de pré-questionamento e, portanto, não poderiam ser sancionados
com multa, à luz da Súmula n. 98 do STJ (fls. 1.071 e 1073). Defende a adequada
demonstração do dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico e similitude fática, e
requer o afastamento do óbice da
também quanto à alínea “c” (fls. 1.073-
Súmula 7/STJ
1.075). Pede a reconsideração da decisão agravada, o conhecimento do recurso
especial e o afastamento das multas, bem como da majoração de honorários (fl. 1.075).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1.080).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de ação de restituição integral de valor pago
cumulada com reparação de danos morais, proposta por WENDELL LUIZ SPORCH
GOTTI em face de OUTLET MUNDIAL COMÉRCIO E ASSESSORIA EIRELI,
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e
S/A,
B2W COMPANHIA DIGITAL, fundada em vício de aparelho celular adquirido pela
(fls. 2-6).
internet
O Juízo sentenciante reconheceu a ilegitimidade passiva da transportadora
OUTLET MUNDIAL e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação às
demais corrés, condenando-as solidariamente à restituição do valor pago e ao
pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00, com juros e correção nos termos
indicados (fl. 499-505).
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de inadmissibilidade por violação
do princípio da dialeticidade, manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
transportadora segundo a teoria da asserção, majorou os danos morais para R$
7.000,00 e aplicou multa por litigância de má-fé em 9% do valor atualizado da causa à
APPLE e à MOSAICO (fls. 690-694).
Documento eletrônico VDA55761461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 73841760-345e-4c38-aa69-c687137cac33

Em embargos de declaração opostos por MOSAICO, a Corte local não
acolheu os embargos e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, por reputá-los
manifestamente protelatórios (fls. 709-719).
Assim delimitada a controvérsia, relembro, inicialmente, que a decisão
agravada apreciou os pontos suscitados no agravo em recurso especial e concluiu pelo
não conhecimento do recurso especial por: a) deficiência na fundamentação quanto ao
do Código de Processo Civil, aplicando a
(fls. 1.059-1.060); b)
art. 80
Súmula 284/STF
incidência da
quanto ao afastamento da multa por litigância de má-fé
Súmula 7/STJ
(fls. 1.060-1.061); c) incidência da
quanto ao caráter protelatório dos
Súmula 7/STJ
embargos de declaração sancionados com multa (fl. 1.061); e d) inviabilidade do
conhecimento pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, em razão da
art. 105,
ausência de similitude fática diante do óbice da
(fl. 1.062).
Súmula 7/STJ
A parte agravante impugna, de forma global, todos os capítulos da decisão
agravada, porém as razões não evidenciam argumento capaz de afastar os óbices
aplicados.
Quanto à
(fls. 1.069-1.070), a decisão agravada destacou
Súmula 284/STF
a ausência de particularização do
do
do Código de
inciso/parágrafo/alínea
art. 80
Processo Civil, exigência reiteradamente afirmada pela jurisprudência e que não foi
suprida com a mera invocação genérica do artigo (fls. 1059-1060). O agravo interno
insiste na suficiência da indicação ampla, sem demonstrar, de modo específico e
pormenorizado, qual dispositivo concreto teria sido violado e em que medida. No ponto,
permanece hígida a aplicação da Súmula 284/STF.
Aliás, note-se que a própria recorrente, em seu agravo interno, assinala que
"o acórdão recorrido mencionou genericamente 'alteração da verdade dos fatos' e e
'provocar incidente manifestamente infundado'" (fl. 1.069), hipóteses correspondentes
aos incisos II e VI do
do CPC, os quais certamente deveriam ter sido indicados
art. 80
por ocasião da interposição do recurso especial.
No que toca às multas por litigância de má-fé e por embargos de declaração
reputados protelatórios, a decisão agravada consignou que a revisão das premissas
fixadas pelo acórdão recorrido (
e caráter protelatório) demandaria reexame
dolo/má-fé
do acervo fático-probatório, hipótese vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ
(fls. 1060-1061). O agravo interno pretende requalificar juridicamente fatos já fixados
pelo Tribunal de origem, mas não afasta, com precisão, a necessidade de revolvimento
do conjunto probatório para infirmar a conclusão local sobre a conduta das rés e a
finalidade dos embargos. Nesse cenário, permanece a incidência da Súmula 7/STJ.
Veja-se, a título de acréscimo, que o Tribunal de origem analisou, de
maneira cautelosa e aprofundada, a conduta processual das partes para fixar as
multas, razão pela qual, de fato, não há como conhecer da tese desenvolvida em
virtude do seu claro propósito de revolvimento fático-probatório:

[...] Com relação à aplicação das sanções de litigância de má-fé, entendo que, no
caso dos autos, ficou real e cabalmente demonstrada a litigância de má-fé das as
Documento eletrônico VDA55761461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 73841760-345e-4c38-aa69-c687137cac33

rés Apple e Mosaico, haja vista que esta ação foi inicialmente distribuída no
juizado especial cível, mas após manifestação, por essas duas corrés, quanto à
necessidade de produção de prova pericial, foi declinada a competência, de ofício,
para uma das varas cíveis da Comarca.
Entretanto, no juízo cível comum, as mesmas rés, Apple e Mosaico, manifestaram
desinteresse na produção da prova técnica.
Diante disso, o que se verifica é que essas rés procederam de modo temerário ao
provocarem a alteração do juízo para o julgamento do feito, com o único objeto de
retardar a prestação jurisdicional.
Logo, há de se reconhecer a má-fé da parte.
Como se vê, a conduta dessas rés violou, flagrantemente, o que é esperado
daqueles que de qualquer forma participam do processo, pois não expôs o seu
interesse em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e
boa-fé, tendo formulado pretensão ciente de que destituída de fundamento, em
verdadeira afronta aos deveres insculpidos no
do
[...] (fls. 691-
art. 77
CPC/2015.
692)

[...] Sendo assim, analisando o acórdão embargado, não se afere obscuridade,
contradição, omissão ou mesmo erro material ou de fato que justifique a
interposição do presente recurso.
À guisa de esclarecimento, vale ressaltar que a matéria deduzida pela embargante
nos presentes embargos sequer foi objeto do recurso de apelação.
Isso porque, pelo que se depreende da sentença apelada, os pedidos formulados
pela parte autora, ora embargada, foram julgados parcialmente procedentes para
condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor pago pela parte autora, bem
como ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de
compensação por danos morais.
Da sentença, somente a parte autora, ora embargada, se insurgiu.
Logo, a parte ré, ora embargante, deveria ter se insurgido a tempo e modo contra
a parte da sentença que lhe foi desfavorável, não o podendo fazer através dos
presentes embargos de declaração.
[...] Ora, diante de todo esse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência
dos presentes embargos de declaração – que foram opostos abarrotando a já
sobrecarregada máquina judiciária –, é forçoso reconhecer que se está a cuidar de
embargos de declaração procrastinatórios, motivo por que cabe aplicar multa
prevista no parágrafo segundo do
do CPC. (fls. 712-716)
art. 1.026

Por fim, por consequência lógica, quanto ao dissídio jurisprudencial, a
decisão agravada assentou que o óbice fático impede o próprio cotejo analítico, já que
ausente a similitude fática necessária ao conhecimento pela alínea “c” (fl. 1.062). As
razões do agravo interno não demonstram, com a precisão exigida, que a comparação
possa ser feita sem reexame de provas, de modo que também se mantém a
inviabilidade do conhecimento por dissídio.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 73841760-345e-4c38-aa69-c687137cac33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.798 / MG
Número Registro: 2025/0290682-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241938885004 50004657620198130629
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO BRANDAO WHITAKER - SP105692
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
AGRAVADO
: WENDELL LUIZ SPORCH GOTTI
ADVOGADOS : HELBERT DE SOUZA GAMA E OUTRO(S) - MG162042
SAVIO KNOP HENRIQUES - MG174545
INTERES.
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
PRODUTO IMPRÓPRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO BRANDAO WHITAKER - SP105692
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
AGRAVADO
: WENDELL LUIZ SPORCH GOTTI
ADVOGADOS : HELBERT DE SOUZA GAMA E OUTRO(S) - MG162042
Documento eletrônico VDA56086909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:56
Código de Controle do Documento: 73a7499e-c8c9-4f7a-b67a-0c9823053beb

SAVIO KNOP HENRIQUES - MG174545
INTERES.
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:56
Código de Controle do Documento: 73a7499e-c8c9-4f7a-b67a-0c9823053beb